Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718308-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE SANTANA MONTEIRO AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. GABRIEL HENRIQUE SANTANA MONTEIRO peticiona em id 32509400, para informar que não tem interesse em apresentar recurso contra o acórdão que negou provimento ao agravo por ele interposto (id 31204545). À Secretaria, para que sejam feitos os registros necessários, arquivando-se os autos após a certificação do trânsito em julgado. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator